Tribunal: TJMT
Processo: 1033231-41.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033231-41.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA ALMEIDA GONCALVES - CPF: 002.746.201-38 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que, embora tenha reconhecido seu direito à progressão para a Classe C, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação judicial. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para que os efeitos retroajam à data do requerimento administrativo, sustentando ter comprovado o preenchimento dos requisitos naquela oportunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional por titulação quando há controvérsia sobre a apresentação dos documentos comprobatórios junto ao requerimento administrativo: se a data do protocolo administrativo ou a da citação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional por titulação é, em regra, a data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma ciência do preenchimento dos requisitos pelo servidor.

4.
Contudo, a retroatividade dos efeitos financeiros à data do pedido administrativo pressupõe a prova inequívoca de que o requerimento foi instruído com todos os documentos necessários, como os certificados de titulação, ônus que incumbe à parte autora.

5.
Não havendo prova de que os títulos foram apresentados na via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação judicial, momento em que o ente público teve ciência inequívoca do direito e de sua comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Embora os efeitos financeiros da progressão funcional por titulação retroajam, em regra, à data do requerimento administrativo, tal direito é condicionado à comprovação de que o pedido foi devidamente instruído com a documentação exigida em lei. 2. Inexistindo prova de que os títulos necessários acompanharam o requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros da promoção deve ser a data da citação judicial, por ser o momento em que a Administração Pública teve ciência inequívoca do direito pleiteado e de sua comprovação documental.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal n. 4.014/2014 (
Arts
. 10, 16 e 22). Lei n. 9.099/95 (Art. 55). Código de Processo Civil (Art. 98, §§ 2o e 3o).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1958528/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022,
DJe
15/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1033231-41.2025.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: Fabiana Almeida Gonçalves

Recorrido
: Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Fabiana Almeida Gonçalves ajuizou reclamação em face do Município de Várzea Grande. Noticiou que: a) é servidora pública municipal desde 28/01/2019, ocupando o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social - Assistente Social; b) em 07/03/2025, protocolou requerimento administrativo solicitando progressão para a classe C, apresentando três certificados de pós-graduação; c) completou mais de 6 anos de serviço, tendo direito ao nível 3 desde 28/01/2024; d) o município não realizou o enquadramento funcional, permanecendo omisso. Requereu o enquadramento no nível 3 a partir de 28/01/2024 e na classe C a partir de 07/03/2025, com pagamento dos valores retroativos.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a autora faz jus ao enquadramento na classe C, porém não comprovou que o requerimento administrativo foi acompanhado da certificação necessária; b) a progressão vertical para o nível 3 é devida a partir de 08/03/2025, considerando a data de admissão em 08/03/2019.
Julgou
parcial
mente procedente a ação para
: a) determinou o enquadramento da autora na Classe C, Nível 3, no prazo de 15 dias; b) condenou o município ao pagamento das diferenças salariais e reflexos entre o salário efetivamente recebido e o correspondente à Classe B, nível 3, de 08/03/2025 a 27/08/2025; c) condenou ao pagamento das diferenças salariais correspondentes à Classe C, nível 3, de 28/08/2025 até a data da efetivação do enquadramento.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença reconheceu o direito à progressão, mas fixou data diversa da que a recorrente completou o interstício e fez o requerimento administrativo
,
realizado em 07/03/2025, com a apresentação de todos os certificados exigidos pela lei. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para que os valores retroativos da classe C sejam pagos desde a data do requerimento administrativo (07/03/2025).

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Progressão funcional.

A carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Várzea Grande é regulamentada pela Lei Complementar no 4.014/2014.

O referido diploma legal assegura a progressão funcional horizontal (por classe) e vertical (por nível) à parte reclamante, estabelecendo os seguintes critérios:

“Art. 10. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo de Nível Superior, da seguinte forma: I - Classe A: Formação em ensino superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário; II - Classe B: Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; na área do cargo ou atuação do órgão; III - Classe C: Três Pós-graduações lato senso, com carga mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; na área do cargo ou atuação do órgão; IV - Classe D: Título de Mestrado ou Doutorado.

(...)

Art. 16. Para efeito de enquadramento na presente lei dos atuais servidores pertencente à Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, a que se refere o art. 2o desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios: (...) II - Promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida para o respectivo cargo; III - Progressão vertical, de um Nível para outro, a cada três anos, levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado
á
Administração direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme os níveis constantes nas tabelas dos Anexos IV, V, VI desta Lei. IV - Para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo.

(...)

Art. 22. (...) § 1o A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 3 (três) anos da Classe C para D. § 2o Cada Classe desdobra-se em 10 (dez) níveis, indicados por numerais arábicos, que constituem a linha vertical de progressão, que obedecerá a avaliação de desempenho anual do servidor e ao cumprimento do interstício de 03 (três) anos. § 3o Para a primeira progressão, o prazo será contado a partir da data em que se deu o início do exercício profissional no cargo efetivo no serviço público, observando o interstício de 03 (três) anos. § 4o Decorrido o prazo e não havendo processo de Avaliação de Desempenho, a progressão de nível dar-se-á automaticamente.”

A legislação municipal estabelece que a promoção horizontal, ou seja, a mudança de classe, depende da apresentação de títulos que comprovem a qualificação exigida. Por outro lado, a progressão vertical, que corresponde à mudança de nível, ocorre a cada três anos de efetivo serviço, de forma automática caso a Administração Pública não realize a avaliação de desempenho.

O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional horizontal é a data em que o servidor protocola o pedido administrativo, momento em que a Administração toma conhecimento do preenchimento dos requisitos.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) 2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ, de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. (...) 4. Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente:
AgInt
no REsp 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
7/3/2018. (
AgInt
no REsp 1820686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
12/2/2020) 5. Agravo Interno não provido. (STJ//
AgInt
no REsp 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2022)"

No caso concreto, a recorrente alega que o termo inicial para a promoção à Classe C deveria ser a data do requerimento administrativo (07/05/2025). Contudo, a sentença (ID/PJe2 336927392) fixou o termo inicial na data da citação (28/08/2025), sob o fundamento de que não havia prova de que os certificados necessários (ID/PJe2 336927385) foram efetivamente anexados ao pedido administrativo (ID/PJe2 336927384).

A decisão de primeiro grau está correta. Embora a servidora tenha juntado o protocolo e o requerimento, não há prova inequívoca de que a documentação completa foi apresentada à Administração naquela oportunidade. A certeza do preenchimento dos requisitos para a promoção à Classe C somente ocorreu com a juntada dos certificados nesta ação judicial.

Portanto, a fixação do termo inicial na data da citação, momento em que o ente público foi formalmente cientificado do direito pleiteado e dos documentos que o embasam, mostra-se acertada.

Quanto à progressão vertical para o Nível 3, a sentença também não merece reparos. A servidora iniciou suas atividades em 08/03/2019 (Nível 1). O direito ao Nível 2 foi adquirido em 08/03/2022, após três anos. Consequentemente, o direito ao Nível 3 somente foi alcançado em 08/03/2025, após o cumprimento de mais um interstício de três anos. A sentença reconheceu corretamente esta data, não havendo erro a ser corrigido.

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 336927399),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026